Tribunal: STF
Processo: ARE 1385483
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão monocrática que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 9, p. 1):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS ARTS. 2º, I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII; 3º, 8 19; 5º; E 8º DA LEI Nº 920 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2011 DO MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU. VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELO PODER CONSTITUINTE DERIVADO DECORRENTE. PREVISÃO LEGAL DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES PARA FUNÇÕES ORDINÁRIAS DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. DESRESPEITO AOS REQUISITOS DO INSTITUTO DA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO, DECLARANDO-SE A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 2º, INCISOS I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII; 3º, 8 19; 5º, I; E 8º, DA LEI Nº 920/2011 DO MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPÉU. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA TER EFICÁCIA EX NUNC. 



    Em face desse acórdão foram opostos embargos de declaração, os quais não foram conhecidos (eDOC 17).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, e 103, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que apesar de reconhecido o entendimento do STF, à época, a respeito da legitimidade recursal do prefeito em sede de controle concentrado, os embargos declaratórios devem ser conhecidos com base na boa-fé objetiva. 



    Alega-se que “no primeiro momento em que teve para falar nos autos, o Município apresentou manifestação representado pelo prefeito municipal, é evidente que em todas as manifestações e recursos subsequentes também estaria por ele representado” (eDOC 21, p.10).



    Afasta-se também a alegação de intempestividade recursal.



    A Segunda Vice- Presidência do Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário por faltar-lhe pressuposto extrínseco de admissibilidade, uma vez que o subscritor do recurso não houvera juntado o instrumento de mandato (eDOC 25).



    Inconformado, o recorrente interpôs agravo (eDOC 38).



    É o relatório. Decido.



    O agravo não comporta conhecimento, porquanto a decisão recorrida seguiu a orientação deste Supremo Tribunal Federal relativamente à admissibilidade dos recursos extraordinários. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. PRECEDENTES.



    1. Ainda que intimada a fazê-lo, a parte deixou de proceder à regularização processual, de modo que resta ausente procuração conferindo poderes aos subscritores do agravo e do recurso extraordinário. Assim, não se conhece do recurso.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.302.203-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 12.05.2021)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Ausência de procuração. Intimação para regularização. Inércia da parte. Não conhecimento do recurso. Precedentes. 1. Ainda que intimada a fazê-lo, a parte deixou de proceder à regularização processual, de modo que resta ausente procuração conferindo poderes aos subscritores do agravo e do recurso extraordinário. Assim, não se conhece do recurso. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.225.724-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli Presidente, DJe 10.03.2020) 



    Por verificar irregularidade na representação processual, em 22.11.2018, o Tribunal a quo determinou a intimação da parte recorrente, nos termos do art. 76 do CPC/2015, conferindo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para sanar o respectivo vício, o que não ocorreu.



    Constato, portanto, a impossibilidade de conhecimento do recurso extraordinário, ante a ausência de regularização da representação processual no prazo legalmente estabelecido. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente